Tribunal: STF
Processo: ARE 1492093
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PARTE DOS INCISOS VII E VIII DO ART. 4º, ESPECIFICAMENTE QUANTO A PALAVRA ‘DIFUSOS’ DA LEI COMPLEMENTAR 183/2010 COM PEDIDO DE RESTRIÇÃO DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA ÀS SITUAÇÕES ESPECÍFICAS E INDIVIDUALIZADAS DE DEFESA DE INTERESSES DE HIPOSUFICIENTES ECONOMICAMENTE – JULGAMENTO DAS ADI´S Nº 3943/DF E 4452/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – NO MÉRITO - TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) - A DEFENSORIA PÚBLICA É INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL – GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO UNÂNIME.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade da Defensoria Pública. Discussão sobre a existência de hipossuficiência. 4. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. ADI. 3943. Tema 607 da sistemática de repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1241846 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.10.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (INC. II DO ART. 5º DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO QUE GARANTEM A EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS INCS. XXXV, LXXIV E LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS POSSÍVEIS BENEFICIADOS PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. A QUESTÃO SUSCITADA PELA EMBARGANTE FOI SOLUCIONADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 733.433/MG, EM CUJA TESE DA REPERCUSSÃO GERAL SE DETERMINA: ‘A DEFENSORIA PÚBLICA TEM LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ORDEM A PROMOVER A TUTELA JUDICIAL DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS DE QUE SEJAM TITULARES, EM TESE, PESSOAS NECESSITADAS’ (DJ 7.4.2016). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ADI 3943 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2018).



    “Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas” (RE 733433, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 07.4.2016).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente